Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-43.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Sentença de procedência. Insurgência dos embargados.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade de realização de audiência. Documentos dos autos que são suficientes para julgamento da lide.
Penhora realizada em conta corrente da embargante-apelada Cyntia Lopes Russini que deve ser desbloqueada – Valores de natureza alimentar (art.833, IV,

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Sentença de procedência. Insurgência dos embargados.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade de realização de audiência. Documentos dos autos que são suficientes para julgamento da lide.
Penhora realizada em conta corrente da embargante-apelada Cyntia Lopes Russini que deve ser desbloqueada – Valores de natureza alimentar (art.833, IV, CPC).
Meação de bens do devedor que responde pela dívida, preservado o direito da embargante, conforme já decidido no AI no 2017903-19.2020.8.26.0000.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005284-43.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
PAULO
CÉSAR
DE
OLIVIERA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
JÉSSICA
FERNANADA CANDIDA SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CYNTIA
LOPES RUSSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005284-43.2020.8.26.0269 -Voto no 1789
2
VOTO No 1789
APELAÇÃO No 1005284-43.20202.8.26.0269
COMARCA: Itapetininga
APELANTES: Paulo César de Oliveira e Jéssica Fernanda Candida Simão
APELADA: Cyntia Lopes Russini
Interessado: Alan Gustavo Rodrigues Russini - ME
JUIZ DE DIREITO: Dr. Aparecido Cesar Machado
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Sentença de procedência. Insurgência dos embargados.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada

Desnecessidade de realização de audiência. Documentos dos
autos que são suficientes para julgamento da lide.
Penhora realizada em conta corrente da embargante-apelada
Cyntia Lopes Russini que deve ser desbloqueada Valores
de natureza alimentar (art.833, IV, CPC).
Meação de bens do devedor que responde pela dívida,
preservado o direito da embargante, conforme já decidido
no AI no 2017903-19.2020.8.26.0000.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.78/80 que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
Cyntia Lopes Russini, determinando o levantamento da penhora de ativos financeiros
de sua titularidade. Em razão da sucumbência, os embargados Paulo Cesar de
Oliveira e Jéssica Fernanda Cândida Simão foram condenados ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade judicial.
Os embargados, ora apelantes, alegam em preliminar,
cerceamento de defesa, requerendo a realização de provas em audiência. No mérito,
requereram a inversão do julgado (fls.82/95).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.98/112).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Fica a critério do Magistrado responsável pela instrução do processo a necessidade
de produção de provas, desde que as entenda necessária ou indispensável ao deslinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005284-43.2020.8.26.0269 -Voto no 1789
3
da causa, dispensando-a caso se mostre desnecessária, protelatória, ou até mesmo
inútil na solução da lide, como preconiza o artigo 370 e seu parágrafo único, do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
E, de fato, a questão controvertida deve ser solucionada com
base nas provas documentais que integram os autos. Aliás, a realização de audiência,
no caso, revela-se dispensável.
Não há como reconhecer que o julgamento antecipado da lide
tenha implicado cerceamento de defesa e a sentença impugnada, por consequência,
não padece da referida nulidade.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Ressalte-se o decidido no AI no 2017903-19.2020.8.26.0000,
julgado por esta 14a Câmara de Direito Privado, com voto de lavra deste Relator:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que
indeferiu pesquisa de bens em nome da esposa do
devedor, para ulterior penhora sobre a meação do
executado. Possibilidade. Inexistência de bens para
cumprimento da obrigação. Devedor casado sob o
regime de comunhão parcial de bens. Meação de bens
do devedor que responde pela dívida, preservado o
direito do consorte de insurgir-se contra eventual
penhora para alegar as hipóteses de exceção legal.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2017903-19.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Régis
Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005284-43.2020.8.26.0269 -Voto no 1789
4
Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro:
08/05/2020).
Diante do decidido, o Juízo de Primeira Instância observou
na sentença recorrida: “o referido Acórdão dispôs expressamente que, em caso de
penhora de ativos financeiros, a constrição deveria recair somente sobre a meação
do executado, preservada a meação do cônjuge que não integrou a relação
processual (autos principais
págs. 284/288), fato que já redundaria no
afastamento de 50% da constrição porque não demonstrado que a dívida resultante
de rescisão de contrato firmado por pessoa jurídica teria beneficiado a família.”
Conforme já relatado e decidido no recurso de agravo de
instrumento, o executado Alan Gustavo Rodrigues Russini contraiu matrimônio com
a embargante Cyntia Lopes Russini, no dia 26.09.2014, em regime de comunhão
parcial de bens e a penhora de ativos financeiros deve recair somente sobre a meação
do executado, preservada a meação do cônjuge que não integra a relação processual.
Sabe-se que o artigo 833, do Código de Processo Civil
estabeleceu um rol taxativo de bens considerados impenhoráveis, notadamente em
seu inciso IV determinou serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os horários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
São garantidos pelo manto da impenhorabilidade de valores
que apresentem caráter alimentar e, apesar das alegações e argumentos dos
recorrentes, ficou comprovado, através do contrato de prestação de serviços de
assessoria (fls.30/33) e extrato de movimentação financeira (fl.23), juntamente com
os documentos de fls.26/27 que a embargante-apelada recebeu comissão por serviços
prestados.
Assim, a penhora que recaiu sobre os ativos financeiros de
Cyntia Lopes Russini deve ser desbloqueada, tendo em vista serem de natureza
alimentar.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005284-43.2020.8.26.0269 -Voto no 1789
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Bloqueio de valores na conta corrente.
Natureza alimentar. Pedido de desbloqueio dos ativos
financeiros
CABIMENTO:
Impenhorabilidade
caracterizada. Comprovação da natureza salarial dos
valores objeto do bloqueio. Artigo 649, inciso IV do
Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
0281144-32.2011.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/05/2012; Data de Registro:
21/05/2012).
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE, DADA A AUSÊNCIA DE PROVAS
DA
ALEGADA
NATUREZA
SALARIAL
DO
MONTANTE
CONSTRITO,
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA
PELO DEVEDOR BLOQUEIO DE VALORES
ENCONTRADIÇOS
EM
TRÊS
CONTAS
CORRENTES
DE
TITULARIDADE
DO
ORA
AGRAVANTE
DEMONSTRATIVO
DE
PAGAMENTO DO RECORRENTE E EXTRATO
BANCÁRIO A REVELAR QUE, EM RELAÇÃO A
APENAS UMA DAS CONTAS, A CONSTRIÇÃO
RECAIU SOBRE VERBA SALARIAL CARÁTER
ALIMENTAR
-
IMPENHORABILIDADE
INTELIGÊNCIA DO INC. IV DO ART. 833 DO
CPC2015 DESBLOQUEIO PARCIAL QUE SE
IMPÕE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI No
1.060/50 APENAS NO ÂMBITO DESTE RECURSO
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005284-43.2020.8.26.0269 -Voto no 1789
6
Instrumento 2133159-78.2018.8.26.0000; Relator (a):
Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/09/2018; Data de Registro:
06/09/2018).
Nessas circunstâncias, mantém-se a r. sentença.
Em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação de
honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária de
10% para 15% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Observar-se-á, contudo, quanto ao adimplemento, a
condição suspensiva de exigibilidade que decorre da gratuidade de justiça deferida
aos apelantes.
Por fim, o artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
As devem se atentar a isso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator